Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-18.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROVA FÍSICA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. ISONOMIA DE GÊNEROS. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e apelações cíveis da sentença de procedência da ação que anulou o edital de retificação do Concurso no 04/2023, para admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve violação à isonomia de gêneros quando o edital do concurso público foi retificado para aumentar a distância da corrida a ser percorrida pelas mulheres e diminuir a distância para os homens.
III. Razões de decidir
3. A isonomia de gêneros é premissa constitucional (art. 5o, inc. I, CF) e os atos praticados pelo Poder Público devem adotar critérios que afastem qualquer mecanismo discriminatório.
4. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais dispositivos de lei que limitam a participação de mulheres nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). No julgamento da ADI no 7.433/DF, o Pretório Excelso considerou inconstitucional o art. 4° e parágrafo único da Lei federal 9.713/1998, que limitava em até 10% do efetivo o número de mulheres na Polícia Militar do DF e permitia que o comandante-geral da PM fixasse o percentual de mulheres para cada concurso. Na oportunidade, o relator da ação, ministro Cristiano Zanin, modulou os efeitos da decisão para resguardar concursos já concluídos e determinar que o entendimento do STF será adotado apenas para os concursos em andamento e para os futuros.
5. Diante dessa perspectiva, a retificação do edital na hipótese em exame não transparece isonômica, porquanto reduziu a distância a ser percorrida pelos homens, ao passo que majorou a distância para as mulheres, sem alterar o tempo previsto para ambos os candidatos.
6. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que “apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
IV. Dispositivo e tese
7. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelações conhecidas e não providas.

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inc. I, CF.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.433/DF; Tema 476 da Repercussão Geral. STJ, ARE 753331 AgR/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma; MS 19.227/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 30/04/2013; Tema Repetitivo 1.076. TJDFT, APC 0701731-27.2024.8.07.0018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 10/12/2024, DJe: 08/01/2025; APC 0701885- 45.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 23/07/2024, PJe: 29/07/2024.